Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ADERENTE A PLANO DE BENEFÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO. SEGURADORA NÃO INCLUÍDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA DEMANDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Defronte a superveniência do entendimento consolidado na Súmula 563 do STJ, consolidara-se que o relacionamento estabelecido entre participante do plano e a entidade fechada de previdência privada que o administra não encerra relação de consumo, não estando sujeito, pois, à incidência do Código de Defesa do Consumidor ante a inexistência de fornecedor na dicção legal.

2. Aferidas as peculiaridades da causa no pertinente à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado, ainda que não se esteja no ambiente de relação de consumo, a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurado direito subjetivo à ampla defesa, com o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos aptos a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, arts, 369 e 373, I e I, e §1o)

3. Não se vislumbrando hipossuficiência econômica ou processual do autor apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante a ré, tampouco se afigurando dificultoso ou impossível viabilizar a produção probatória pertinente ao caso concreto, notadamente se a resolução da controvérsia demanda prova de fácil realização, precipuamente de natureza documental, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, devendo ser prestigiado o disposto na cláusula geral que dispõe sobre a questão em compasso com o devido processo legal.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.